Tribunal: TJPA
Processo: 0013723-19.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013723-19.2014.8.14.0006

APELANTE: M3 CONCRETO EMPREENDIMENTOS LTDA.

APELADO: NORDAL NORTE MODAL TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JANEIRO/2022.

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0013723-19.2014.8.14.0006

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
M3 SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL LTDA.

ADVOGADO(S):
LUÍS ANTONIO MONTEIRO DE BRITO-OAB/PA 19.905 E OUTROS

APELADO:
NORDAL – NORTE MODAL TRANSPORTES LTDA.

ADVOGADA
: KAMILLA FREITAS - OAB/PA N. 12.779

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FRETE. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

TRANSPORTE EFETIVAMENTE COMPROVADA. FATURA. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ART.206, §5º, INCISO I). MORA SOLVENDI. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
par
a
manter in totum
os termos da sentença vergastada,
em consonância com o voto do relator

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0013723-19.2014.8.14.0006

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
M3 SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL LTDA.

ADVOGADO(S):
LUÍS ANTONIO MONTEIRO DE BRITO-OAB/PA 19.905 E OUTROS

APELADO:
NORDAL- NORTE MODAL TRANSPORTES LTDA.

ADVOGADA
:
KAMILLA FREITAS - OAB/PA N. 12.779

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto

por
M3 CONCRETO EMPREENDIMENTOS LTDA

inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da

AÇÃO DE COBRANÇA
, ajuizada por
NORTE MODAL TRANSPORTES LTDA
, julgou procedente as pretensões esposadas na exordial.

A empresa autora, ora apelada, afirmou em síntese
que foi contatada em dezembro de 2010 para prestar serviços de transporte de cimento a granel da cidade de Capanema-PA para o estabelecimento da empresa ré situado na capital, Belém-PA.

Aduz que o serviço vinha sendo prestado regularmente até fevereiro de 2014, quando a fatura referente ao mês de janeiro/2014 deixou de ser paga pela demandada, bem como outras faturas que se seguiram. Desse modo, sustenta que não foram pagas as faturas 3030, 3109, 3141 e 3219, vencidas, respectivamente, em 20/02/2014, 12/03/2014, 20/03/2014 e 10/04/2014, totalizando a quantia atualizada (até a data do ajuizamento da demanda) de R$ 66.592, 56, (sessenta e seis mil quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos)
razão pela qual ingressou com a presente demanda.

A ré apresentou contestação (ID.2869410-Pág.1/9)

O Requerente apresentou réplica a contestação (ID.2869412-Pág1/13).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID.2869414-Pág.1/4) que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial
, condenando a requerida ao pagamento dos valores nominais descritos nas faturas que são objetos da presente cobrança (nº 3030, 3109, 3141 e 3219), acrescidas de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM, ambas a contar do vencimento de cada fatura inadimplida, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, I, do NCPC.
Consta ainda no
decisum
a condenação da requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada,
M3 CONCRETO EMPREENDIMENTOS LTDA
apresentou recurso de
apelação
(ID.2869415-Pág.1/9) sustentando preliminarmente
a prescrição da pretensão do autor relativa a cobrança do valor consubstanciado na fatura nº 3030 e no mérito alega a abusividade do reajuste da tarifa do serviço de transporte e da inexistência de mora solvendi.

Em contrarrazões (ID.2869417-Pág.1/13) a empresa apelada pugna pelo improvido do recurso manejado.

O feito fora incialmente distribuído a relatoria do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (ID.2877620-Pág.1), que, em razão da Emenda Regimental nº 05/2016, determinou a sua redistribuição
.

É o relatório. Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 18 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FRETE. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

TRANSPORTE
EFETIVAMENTE COMPROVADA. FATURA. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ART.206, §5º, INCISO I). MORA SOLVENDI. CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da preliminar de prescrição:

Compulsando os autos observa-se que não ocorreu alegada prescrição parcial da pretensão de cobrança da autora, isto porque, a autora utiliza a data de entrega das mercadorias como marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

Todavia, o correto seria o vencimento da fatura correspondente, já que apenas com o não pagamento na data aprazada é que surge para a autora a pretensão de cobrança do valor, conforme dispõe o Art. 189, do Código Civil, nos seguintes termos:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

Com efeito, apenas com a violação do direito é que surge a pretensão e, consequentemente, tem início o prazo prescricional, assim sendo, no caso em apreço a violação do direito somente se materializa com a inadimplência da requerida, que se dá após o vencimento da fatura sem o respectivo pagamento.

Desse modo,
faz-se necessário ressaltar nessa senda

que o Código Civil de 2002 estabeleceu no artigo 206, parágrafo 5º, I, que todas as dívidas constantes de instrumento público ou particular têm prazo quinquenal de prescrição. Consequentemente, é quinquenal o prazo prescricional de toda e qualquer dívida contraída por consumidor, a qual possa ser provada por escrito, porque todas essas dívidas costumam ser registradas em contratos de adesão em papel ou virtuais e são apresentadas para pagamento por meio de faturas e boletos bancários.

No caso dos autos, o vencimento da fatura nº 3030 era no dia 20/02/2014 (ID.2869407-Pág.29). Assim, ainda que o prazo prescricional aplicável à situação em apreço realmente fosse de um ano, normatizado pelo art.499, nº3 do Código Comercial de 1850, revogado pelo Código Civil de 2002, como argumentado pela requerida, não teria se esgotado quando do despacho que ordenou a sua citação que, como afirmado pela própria ré, se deu em 10/02/2015, ou seja, menos de um ano após o vencimento da fatura.

Desa forma, rejeito a prejudicial de mérito ora enfrentada, não havendo que se falar em prescrição parcial da pretensão da parte autora.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

Da não abusividade do reajuste.

Pondera a requerida que não teria pago as faturas objetos de cobrança porque a autora teria imposto um reajuste abusivo e de forma unilateral, sem que a requerida tivesse concordado com o novo preço praticado.

Todavia, tal argumento não pode ser considerado para fins de eximir a demandada do seu dever de pagar pelo serviço prestado pela empresa autora. Se não concordava com o preço praticado pela requerente, poderia ter procurado outra empresa do ramo para lhe prestar o serviço. O que não se pode admitir é que tenha usufruído do serviço e após alegar que não concorda com o preço praticado pela prestadora.

Ademais, consta dos autos que a empresa autora comunicou a requerida por e-mail (fls. 28-ID.2869407-Pág.28), na data de 03/12/2013, que a partir de 10/12/2013 a tarifa praticada seria de R$ 53,45 por tonelada. Logo, se a demandada, mesmo ciente do reajuste, seguiu solicitando serviços, não pode alegar que o reajuste imposto foi abusivo. Mesmo porque, em uma relação de prestação de serviços quem dá o preço é o prestador, cabendo ao cliente apenas aceita-lo ou não.

Como declarado se mesmo ciente do reajuste a empresa requerida continuou solicitando serviços, aceitou o preço praticado, não podendo se utilizar de tal argumento para se eximir da obrigação de pagar pelo serviço que lhe foi prestado, o que é confirmado pelos conhecimentos de transporte que foram todos assinados ( ID.2869407-Pág.33/66), o que atesta que a demandada recebeu a mercadoria e anuiu com o serviço praticado, inclusive com o valor cobrado, já que nos conhecimentos de transporte constam o peso da carga e o valor do frete/pesado.

Da existência de mora solvendi.

Quanto à alegação da requerida de que não teria sido configurada a sua mora, pela inexistência de instrumento formal pactuado entre as partes, igualmente não prospera, uma vez que todas as faturas emitidas pela requerente contêm data de vencimento. Assim, não há dúvidas quanto ao fato de que a sua mora se configura a partir do vencimento de cada fatura inadimplida. Ainda que assim não fosse, a empresa autora comprova ter enviado à demandada uma Notificação Extrajudicial (ID.2869407-Pág.67/68) à requerida, constituindo-a em mora.

Além disso, depreende-se dos autos que a relação comercial existente entre as partes já perdurava há alguns anos (fls. 26-ID.2869407-Pág.26/28). Assim, se a data de vencimento prevista nas faturas apresentadas pela requerente sempre foi aceita pela ré, não pode agora vir alegar que não podem ser consideradas para fins de caracterização de sua mora por se tratar de data indicada unilateralmente pela autora, pois tal conduta afronta o disposto no Art. 113, do CC/02.

Além do mais, realmente é o prestador que define o prazo que irá conceder a seus clientes para o pagamento pelos serviços prestados. Desse modo, passa-se a dirimir apenas o cabimento dos encargos moratórios incluídos pela requerente nos cálculos apresentados na petição inicial.

Dos encargos moratórios a serem aplicados.

No que se refere aos juros de mora, não paira mais controvérsia quanto a esse ponto, pois a própria parte autora já reconheceu em réplica a abusividade dos juros inicialmente aplicados e aceitou a cobrança de juros de 1% ao mês (item 3.3 da réplica – fls. 119-ID.2869412-Pág.11). De igual modo, abusiva a previsão de cobrança de multa de 2% sobre o valor de cada fatura inadimplida, na medida em que, diante da ausência de instrumento inscrito que preveja as regras da relação comercial existente entre as partes, não pode a autora simplesmente inventar uma multa sem qualquer previsão contratual ou negociação prévia entre as partes neste sentido. Por outro lado, embora a parte autora não tenha incluído em seu cálculo qualquer atualização monetária do valor da dívida, esta é implícita, nos termos do Art. 322, §1º, do NCPC.

Dessa forma, agiu de forma escorreita o magistrado singular, quando estabeleceu que sobre o valor devido pela requerida deveria incidir, além dos juros de mora de 1% ao mês, correção monetária pelo IGPM, com a exclusão do cálculo apenas a multa de 2% sobre cada parcela inadimplida.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/01/2022